Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707213-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO DE CASTRO REPRESENTANTE: JOSE LUCAS CARVALHO DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DE CASTRO tendo por objeto a r. decisão (ID 15269562 - Pág. 3 ou ID 58857828 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0071935-69.2012.8.07.0015 que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 15269563 - Pág. 27 ou ID 40477961 - Pág. 4) na qual a parte agravante sustenta a tese de prescrição intercorrente. Inconformado, o espólio recorre insistindo na tese de prescrição intercorrente. Como não havia pedido liminar, minha decisão inicial simplesmente conheceu do recurso (ID 15403595 - Pág. 2). No último dia 23/04/2020, o agravante peticionou nos autos alegando: "Tendo em vista a alteração do quadro fático na execução fiscal, apresentou-se pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal" (ID 15685485 - Pág. 1). Reitera a descrição das datas a respeito da tese de prescrição intercorrente acrescentando a possibilidade de serem adotados meios constritivos na execução fiscal, pois o Distrito Federal pediu a penhora de imóvel que não seria mais de sua propriedade requerendo também a decretação de fraude à execução por ter sido alienado o imóvel (ID 15685481 - Pág. 3). Justifica assim o pedido liminar: “...o perigo de dano está na possibilidade de serem promovidos atos executórios, que podem se aperfeiçoar antes do julgamento deste Agravo de Instrumento, causando prejuízos irreparáveis ao agravante. Tanto é assim que o Distrito Federal já requereu a decretação de fantasiosa fraude contra credores nos autos da Execução Fiscal, muito embora os valores auferidos com a venda do imóvel (contra o qual não recaia penhora) tenham sido depositados judicialmente, lá ainda estando à total disposição do Distrito Federal e outros credores” (ID 15685481 - Pág. 4). É o relatório. Passo a decidir. Depreende-se dos autos que, em 02/04/2020, o Distrito Federal peticionou nos autos principais noticiando que teria ocorrido uma alienação de um imóvel da parte agravante e que essa venda seria ineficaz, pois realizada quando já ajuizada a execução fiscal, o que configuraria fraude nos termos do art. 185 do CTN. No contexto apresentado nos autos, para que surja um real perigo de dano é indispensável uma prévia manifestação judicial. Não bastasse o pedido ainda não ter sido apreciado, em regra, decisões que invadem a esfera jurídica de uma parte somente são proferidas após o estabelecimento do contraditório. Logo, até o presente momento, não encontro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerando ainda a célere tramitação de um agravo de instrumento, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Aguarde-se a resposta da parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator